Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019098-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (EMBARGADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (EMBARGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGADO), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGADO), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54 (EMBARGADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGADO), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGADO), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGADO), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (EMBARGADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – VÍCIO CONSTATADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Verificada a contradição no acórdão impugnado, devem ser providos os declaratórios para sanar o vício, mantido, todavia, como prejudicado o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019098-39.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ, MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, RENATA BORDIN MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ, OSCAR MARTINEZ FILHO, LILIANE MOFARREJ MARTINEZ, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
,
contra acórdão proferido no RAC 1019098-39.2021, que julgou prejudicado o recurso, por força do provimento do RAI no
1018075-58.2021.

Diz que há erro material no corpo do acórdão, porque ao contrário do que consta, no RAI no 1018075-58.2021, não fora deferido o levantamento da integralidade da parcela vencida em 01-7-2021.

Afirma que no aludido RAI 1018075-58.2021 de forma expressa restou decidido que o levantamento da quantia pleiteada pelos embargados deve ser buscado no Juízo de origem, que decidirá sobre a possibilidade do levantamento, observadas as condições previstas no contrato, decidir sobre o levantamento.

Pede seja sanado o vício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019098-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta provimento.

Com efeito, muito embora o presente Agravo de Instrumento no
1019098-39.2021.8.11.0000,
tenha sido julgado prejudicado por força do que fora decidido no RAI no 1018075-58.2021, em que pese haver a transcrição do voto proferido no aludido recurso, na parte final do acórdão consta, erroneamente que

“fora deferido o levantamento da integralidade da parcela vencida em 01-07-2021.”

Ocorre que no aludido
RAI
1018075-58.2021, foi provido o recurso para “
afastar a retenção pretendida pela autora a título de garantia de prejuízos que busca na ação de indenização,
bem assim reformar a decisão na parte que havia determinado a SEMA que suspendesse o pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), demais atos e procedimento relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Bela
” e, “quanto ao levantamento da importância depositada há que ser buscada no juízo de origem que decidirá, como de direito, observadas as condições próprias previstas na promessa de compra e venda”.

Assim observado, reconhecido o vício da contradição, dá-se provimento aos presentes embargos de declaração para esclarecer que
o recurso ficou prejudicado em razão do que fora decidido no RAI
1018075-58.2021
que, por sua vez, entendeu que o levantamento da importância depositada há que ser buscado no juízo de origem que decidirá, como de direito, observadas as condições próprias previstas na promessa de compra e venda.

Impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar-se o vício apontado.

Posto isso, dá-se provimento aos declaratórios opostos por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
,
para os fins sobreditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022